Tribunal: TJDFT
Processo: 0747480-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747480-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE ROGERIO DA SILVA SANTOS AGRAVADA: MARICELIA RODRIGUES DE SOUZA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dayane Rogerio da Silva Santos contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Taguatinga que, em ação de despejo por falta de pagamento, concedeu à liminar de despejo (ID no 21022568). 2. A agravante alega, em síntese, que está passando por dificuldades financeiras e que não pode ser despejada durante a pandemia causada pelo COVID-19. Diz que essa situação se enquadra nos conceito jurídicos de fato superveniente e de força maior. Acredita que o cumprimento da liminar deve ser suspenso até a revogação das medidas de restrição de circulação de pessoas. 3. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para evitar o seu despejo. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Sem preparo e com pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 7. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (IX). 8. No caso, o inadimplemento que se iniciou em dezembro de 2019 não foi contestado pela agravante e também não foram prestadas as garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações no contrato firmado entre as partes. 9. A suspensão das ordens de despejo no país vigorou até 30/10/2020, nos termos da Lei Federal no 14.010/2020. 10. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia conhecida como Covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2), não são hábeis a justificar o inadimplemento de obrigação de pagar aluguel indefinidamente, tampouco para afastar a ordem de despejo. Não foram suscitadas outras teses ou apresentadas outras provas, além da gravidade em abstrato da situação vivida mundialmente. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a decisão agravada está em sintonia com a legislação aplicável. Dispositivo 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 13. Intime-se a agravante para que apresente cópias dos seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 dias. 14. Intime-se a agravada, Maricelia Rodrigues de Souza para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO